Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701416-96.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CANUTO FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Embora o recorrente requeira a gratuidade de Justiça, existem nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de pagamento dos custos do processo, tal como feito na primeira instância, quando do recolhimento das custas iniciais. Ademais, os extratos bancários e contracheque anexos ao recurso não demonstram, por si sós, incapacidade econômica do apelante, que pode ter outras fontes de renda, cuja eventual inexistência poderia ser comprovada, por exemplo, mediante apresentação de suas declarações de imposto de renda ou outros documentos que retratem sua atuação condição financeira. À vista disso, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que, sob pena de não conhecimento do recurso, comprove, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou efetue o preparo, na forma dobrada, consoante estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. Vencido o prazo, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator